Tribunal: TJMT
Processo: 0002316-27.2016.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002316-27.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MILTON GONCALVES PORTELA - CPF: 411.170.771-87 (APELANTE), LUCEMAR DE FREITAS PORTERA - CPF: 580.655.981-53 (VÍTIMA), JOAO CARLOS DE FREITAS PORTERA - CPF: 028.328.851-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VALENDO-SE DE RELAÇÃO FAMILIAR [ART. 129, §9°, E 147, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE –

VEDAÇÃO LEGAL – VERBETE SUMULAR 231 STJ – PRECEDENTES DO STJ [HC 368.813/RS] E TJMT [0008951-78.2017.8.11.0042] –

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ART. 804, DO CPP – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
”

Não obstante restarem reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea, in casu, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula no.231 do Superior Tribunal de Justiça [com repercussão geral reconhecida pelo STF], inexistindo, pois, na espécie, violação aos princípios da legalidade estrita e da individualização da pena.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que esse é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública nos autos da ação penal no. 02316-27.2016.8.11.0039, (cód. 72314), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, visando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou

MILTON GONCALVES PORTELA
, como incurso nas penas dos art. 129, §9o e art. 147 ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade
.
(Sentença - Id. 35719467 e 35719468)

Não se conformando com os termos da sentença a defesa requer
a readequação da pena
aquém
do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ, e a aplicação da justiça gratuita e suspensão de pagamento de custas processuais.
(Id. 35719480 a 35719481)

Em contrarrazões, o “
Parquet”
pelo parcial provimento do recurso, apenas para se reconhecer a gratuidade processual ao apelante, mantendo-se no mais a sentença. (Id. 35719487)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 36829987)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS VALENDO-SE DE RELAÇÃO FAMILIAR (ARTIGOS 129, §9°, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA, DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – PRECEDENTES DO STF, STJ E TJMT – 2. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ART. 804, DO CPP – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de Milton Gonçalves Portela contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT, que o condenou

pelas práticas dos delitos descritos nos art. art. 129, §9o e art. 147 ambos do Código Penal.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis:
(Id. 35718456)

“[...]1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de agosto de 2016, por Volta de 17h00min, no Açougue Porteira, na Rua Alagoas, no1191, Jardim Popular, nesta Cidade e Comarca de São Jose dos Quatro Marcos, MILTON GONCALVES PORTERA, vulgo “PORTERA”, com consciência e Vontade, ofendeu a integridade corporal da Vítima João Carlos de Freitas Portela, seu filho, consoante laudo de lesão corporal de fls. 21/22.

2o FATO

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstancias de tempo e local, MILTON GONCALVES PORTELA, vulgo “PORTERA”, com consciência e Vontade, ameaçou a Vítima João Carlos de Freitas Portela, seu filho, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte.

3o FATO

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstancias de tempo e local, MILTON GONCALVES PORTERA, vulgo “PORTERA”, com consciência e Vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei especifica, ameaçou a vítima Lucemar de Freitas Portela, sua ex-esposa, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte.

Ressai dos autos que, na data e hora mencionadas, as Vitimas Lucemar de Freitas Portela e João Carlos de Freitas Portera se

encontravam em casa quando o acusado MILTON GONCALVES PORTERA chegou no local para discutir sobre a divisão de bens do casal, separados há mais de um ano, sendo que, em dado momento, se aproximou da Vítima Lucemar de Freitas Portela para agredi-la, instante em que seu filho João Carlos de Freitas Portela interveio e afastou sua genitora.

Ato continuo, o denunciado entrou em luta corporal com seu filho João Carlos de Freitas Portela, agredindo-o fisicamente, só vindo a cessar as agressões quando a Vítima disse que ligaria para a polícia, sendo as lesões comprovadas pelo exame de lesão corporal de fls. 21/22.

Denota-se ainda que, durante o entrevero o acusado proferiu ameaças contra as Vitimas, dizendo que iria matar a Vítima Lucemar de Freitas Portela e depois mataria todos os seus filhos, entre eles João Carlos de Freitas Portela, tendo dito também ao final: “se chamarem a polícia eu mato todos vocês”.

A defesa não insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva, buscando em
suas razões a observância do duplo grau de jurisdição, ao que alude a readequação da pena
aquém
do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ e a aplicação da justiça gratuita e seus consectários.

1.

DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

A defesa requer a observância do duplo grau de jurisdição, sendo este um princípio do direito processual que garante, a todos os cidadãos jurisdicionados, a reanálise de seu processo por uma instância superior.

Desta feita, passo a análise dos pedidos.

2.

DA READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Com efeito, ao realizar a dosimetria, a i. Magistrada, após analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabeleceu para o réu as penas bases no mínimo legal para os dois crimes (lesão corporal e ameaça – fatos descritos como 01 e 02). Na segunda fase, reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea, todavia, deixou de aplicá-las considerando a Súmula 231 do STJ.

Assim, pugna o recorrente pela readequação da pena
aquém
do mínimo legal estabelecido, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, por entender que a referida súmula é contrária a diversos princípios constitucionais, bem como, pelo fato de que o acusado confessou espontaneamente a prática do delito imputado.

Concernente ao reconhecimento da confissão espontânea, transcrevo o trecho da sentença condenatória,
in verbis:

“(...) Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante de confissão (artigo 65, III “d”), que deixo de valora-la em sua integralidade em atenção a Sumula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal
, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIARIA em 03 (três) meses de detenção. (...)”
(
negritou-se)

Denota-se da leitura acima que a confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo sentenciante, contudo, como a pena base foi estabelecida em seu mínimo legal, não poderia o magistrado implementá-la.

Como de sabença, é defeso ao órgão julgador, na segunda fase dosimétrica, reduzir a pena
aquém
do patamar mínimo previsto para o tipo penal em razão de atenuantes genéricas, a teor do disposto na Súmula 231-STJ: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Em relação ao pedido de superação da Súmula 231 do STJ, o apelante requer seja reduzida a pena-base aquém do mínimo legal, pois a súmula impede que a pena aplicada seja inferior ao mínimo estabelecido.

Destarte, a inviabilidade do pedido está referendada pelo teor do Enunciado da Súmula 231 do STJ, que estabelece:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

No STJ, esse é o mesmo entendimento:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. (...) CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. Impossível a redução da pena da paciente aquém do mínimo legalmente previsto em lei na segunda fase da dosimetria, em estrita observância ao enunciado 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça. (...)” (HC 368.813/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(negritou-se)

Neste sentido, o aresto de minha relatoria:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). ”

Diante da impossibilidade da aplicação da atenuante, em razão da incidência da Súmula no 231 do STJ, mantenho a decisão proferida.

3.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A defesa pugna pela suspensão da condenação em custas processuais.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (código de processo civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

“[...]
O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação interposto por
Milton Gonçalves Portela
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020